Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA. SILÊNCIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTATO COM A DEFESA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, antes de decidir sobre a revogação facultativa da suspensão condicional do processo, o Magistrado deve determinar a intimação do acusado para oportunizar-lhe a apresentação de justificativa acerca do descumprimento das condições impostas, em apreço aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Na espécie, não se verifica qualquer nulidade na decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, nos ternos do artigo 89, § 4o, da Lei no 9.099/1995, uma vez que o réu foi intimado pessoalmente, por duas vezes, para apresentação de eventuais razões para o reiterado descumprimento das condições impostas no acordo, e não o fez, tendo sua defesa técnica informado que não conseguiu contactá-lo.
3. Não assiste razão à Defesa ao alegar que deveria ter sido intimada novamente após o pleito ministerial de revogação do benefício, uma vez que todos os trâmites legais foram devidamente percorridos, com a intimação pessoal do acusado e remessa dos autos à Defensoria Pública logo após a sua inércia.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89, § 4o, da Lei no 9.099/1995, e determinou o prosseguimento do feito em relação ao recorrente.